Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Execução Penal. Não localização do condenado para cumprimento da pena restritiva de direitos. Reconversão em privativa de liberdade. Caráter provisório. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que reconverteu em caráter definitivo a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de apenado que, não localizado, foi citado por edital e não compareceu à audiência de justificação.
III. Razões de decidir
3. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ser feita após ouvido o apenado em audiência, na presença de defensor, em homenagem à ampla defesa e contraditório.
4. Quando o condenado não é localizado ou não comparece em juízo, a reconversão deve ser provisória, para que seja reavaliada após audiência de justificação, podendo ser expedido, se necessário, mandado de prisão. Indeferida a justificativa apresentada, torna-se definitiva a reconversão, remetendo-se, então, os autos à VEPERA.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, V, “b”; art. 181, § 1o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 91.925/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/05/2018; TJDFT, Acórdão 2049727, 0736264-32.2025.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/09/2025, Acórdão 1073397, 20170020152879EIR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/01/2018.